Tribunal: STF
Processo: Rcl 65591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Embargos à execução pendente de julgamento. Reclamação com caráter preventivo. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Não provimento do agravo regimental.



    1. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento direcionado à atuação decisória de órgão colegiado de tribunal (art. 97 da CF/88), não sendo aplicável, portanto, a despacho exarado por juiz gestor de centralização junto à Caex na instauração de regime especial de execução forçada.



    2. A instauração de regime especial de execução forçada com fundamento em “fraude ou abuso de direito” na constituição e atuação das pessoas jurídicas relacionadas não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10.



    3. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.